Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-56.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Bertioga. Desvio de função comprovado. Condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais devidas. Necessidade de fixação dos consectários legais para atualização das verbas com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento, e juros de mora conforme Lei no 11.960/09 a partir da citação, tudo nos termos do Tema 810 STF.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Bertioga. Desvio de função comprovado. Condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais devidas. Necessidade de fixação dos consectários legais para atualização das verbas com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento, e juros de mora conforme Lei no 11.960/09 a partir da citação, tudo nos termos do Tema 810 STF. Sucumbência recíproca corretamente imposta. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001440-56.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante JOSE
CLEMENTE DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-56.2018.8.26.0075 - Voto no 19599
2
VOTO No 19599 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1001440-56.2018.8.26.0075
COMARCA: BERTIOGA
APELANTE: JOSÉ CLEMENTE DOS SANTOS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Juíza de 1a Instância: Fernanda Regina Balbi Lombardi
MC
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Município
de
Bertioga. Desvio de função comprovado. Condenação do
Município ao pagamento das diferenças salariais devidas.
Necessidade de fixação dos consectários legais para
atualização das verbas com incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento, e juros de
mora conforme Lei no 11.960/09 a partir da citação, tudo
nos termos do Tema 810 STF. Sucumbência recíproca
corretamente
imposta.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 231/235, que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado por José Clemente dos Santos para condenar a
Prefeitura Municipal de Bertioga ao pagamento da diferença salarial
entre a função de motorista e a de operador de máquina, desde o
ingresso até julho de 2017, observando, porém, o prazo prescricional de
05 anos. Em razão da sucumbência parcial, as partes foram condenadas
ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50%
para cada, assim como honorários advocatícios à parte contrária no valor
de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Inconformado, apela José Clemente dos Santos
pugnando pela parcial reforma da sentença, a fim de que o ônus da
sucumbência recaia tão somente contra a Prefeitura Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-56.2018.8.26.0075 - Voto no 19599
3
Bertioga e para que sejam fixados juros e correção monetária sobre o
valor da condenação (fls. 238/243).
Contrarrazões às fls. 246/249.
É o relatório.
O
recurso
interposto
comporta
parcial
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
A presente ação foi ajuizada objetivando o
reconhecimento do desvio de função e a respectiva condenação da
apelada ao pagamento de diferenças salariais.
E a r. sentença reconheceu que o apelante, de
fato, laborou em desvio de função no período reclamado e tal fato não é
objeto de recurso.
Busca o apelante, aqui, a fixação dos
consectários legais, e razão lhe assiste, já que a sentença foi omissa nesse
aspecto e, não tendo sido oposto embargos de declaração na ocasião,
cabível a fixação agora.
Para a atualização das verbas, de rigor a
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento,
e juros de mora conforme Lei no 11.960/09 a partir da citação, tudo nos
termos do Tema 810 STF.
Mister consignar que esta Câmara vem
observando a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no
11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e
4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do
CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser calculada
com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-56.2018.8.26.0075 - Voto no 19599
4
DJe 2/8/2013) e, nos termos do quanto decidido, recentemente, no
julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG, Tema no 905.
O índice IPCA-E, ademais, restou confirmado
pelo Tribunal Pleno do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR
como índice de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina (Tema 810 do STF).
Por sua vez, os juros moratórios devem ser
fixados conforme a Lei no 11.960/09, de acordo com entendimento desta
C. Câmara.
Por fim, razão não assiste ao apelante ao
pleitear que a sucumbência recaia tão somente sobre o apelado. De fato,
a despeito das alegações do apelante, de maneira acertada estabeleceu-se
o rateio das custas e despesas processuais, tendo em vista a sucumbência
recíproca. No mais, saliente-se que o apelante é beneficiário da
assistência judiciária gratuita.
Por fim, levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal e o parcial provimento do apelo do
autor, é de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais de seu
patrono, originalmente fixados em R$ 1.500,00, para que passem ao
montante de R$ 2.000,00, observado o disposto no § 11 do art. 85 do
CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-56.2018.8.26.0075 - Voto no 19599
5
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para que, para fins de atualização das verbas, haja incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento, e juros de
mora conforme Lei no 11.960/09 a partir da citação, tudo nos termos do
Tema 810 STF.
ISABEL COGAN
Relatora